Tribunal: TJSP
Processo: 1021467-92.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - Sentença que não foi omissa e que se encontra devidamente fundamentada.
INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE NOS TERMOS DO ART. 156, §2o, I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Pretensão de reconhecimento da

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ITBI. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - Sentença que não foi omissa e que se encontra devidamente fundamentada.
INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL - IMUNIDADE NOS TERMOS DO ART. 156, §2o, I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Pretensão de reconhecimento da imunidade do ITBI – Aplicabilidade do art. 37, §1o, do Código Tributário Nacional – Incidência do tributo sujeita à aferição, pelo município, da atividade preponderante da sociedade – Precedentes desta C. Câmara - A imunidade é a regra, a qual só pode ser afastada quando a atividade empresarial preponderante for imobiliária – Tratando-se de empresa inativa, O C. Supremo Tribunal Federal já consignou que a inatividade não implica o afastamento da imunidade – O fato de a empresa estar inativa e, portanto, não auferir receitas no período a ser considerado para a aferição da imunidade, logicamente permite concluir que não houve atividade preponderantemente imobiliária, o que atrai a aplicação da norma imunizante – Precedentes deste E. Tribunal.
No caso dos autos, a autora comprovou mediante a juntada de cópia de declarações de inatividade junto à Receita Federal, bem como de declarações de débitos e creditos tributários federais que se encontra inativa desde a sua constituição, não exercendo, portanto, atividade imobiliária – Imunidade reconhecida – Nulidade dos autos de infração reconhecida – Invertidos os ônus sucumbenciais.
Sentença reformada – Recurso provido.